Tribunal: TJDFT
Processo: 0724707-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724707-53.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO D E C I S Ã O JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 37695478. O Embargante afirma que, ao contrário do que se consignou na decisão embargada, a transferência não abrangeu somente o valor incontroverso, mas também o valor controverso. Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar a omissão e a contradição, de modo que o valor controverso retorne para conta judicial até a solução final do feito. É o relatório. Decido. Não se divisa na decisão agravada nenhum vício passível de superação mediante embargos declaratórios. Consoante restou explicitado, a decisão contra a qual foi interposto o agravo de instrumento consignou expressamente a transferência do valor incontroverso depositado pelo Agravante (R$ 1.799,95) e a determinação de penhora, por meio do SISBAJUD, da parte controversa (R$ 2.527,93). Esse é o teor da decisão agravada que balizou a decisão monocrática contra a qual se interpôs os presentes embargos declaratórios. À falta, portanto, de omissão ou contradição, nego provimento aos embargos declaratórios. Publique-se. Brasília – DF, 28 de setembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator